Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600346-40.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600346-40.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Abuso - Uso
Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600346-40.2024.6.16.0119
que julgou, com a consequente resolução do mérito, na forma do art. 269, inciso I, do CPC,
procedente, o pedido formulado na inicial, para os fins de reconhecer a propaganda eleitoral
extemporânea, nos termos da fundamentação supra, e condenar o representado, no pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), cujo valor deverá ser revertido ao Fundo Partidário
Nacional, o que faço com fundamento no art. 36, § 3º da lei n. 9.504/97, bem como determino a
imediata remoção da propaganda eleitoral irregular veiculada na plataforma Facebook, sob pena de
aplicação de multa diária, conforme estipulado pelo TSE em casos análogos. Determino a imediata
remoção da propaganda eleitoral irregular veiculada na plataforma Facebook, que solicita votos de
forma indevida, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
caso de descumprimento. Intimem-se as partes envolvidas para que cumpram a presente decisão,
procedendo à retirada da propaganda irregular e cessando qualquer nova publicação de teor
semelhante. (Representação ajuizada pela Coligação Pra Frente Curiúva: O Progresso Não Para,
em face de Marcelo Proença, pré-candidato a Prefeito do Município de Curiúva/PR, em que alegou
que no dia 14.08.2024, após o recebimento de informações/reclamações de filiados, o
representante constatou a existência de propaganda eleitoral extemporânea praticada por Marcelo
Proença pré-candidato a Prefeito, veiculada em sua página do Instagram, onde em sua fala, o pré-
candidato, clama e chama o eleitorado de Curiúva para conhecer suas propostas. 1° Post: imagem
com a frase "pré-candidato a prefeito" e com título do post "Povo Curiuvense, está chegando
nossa pré-candidatura e um novo período. Daqui pra frente vocês irão ver ideias e como podemos
contribuir para uma cidade melhor. Unidos somos mais fortes! #campanha #politica #vote11
#marceloproenca #precandidatura #curiuva #mudança #unidossomoaisfortes", e alguns
comentários referente ao post (...) segue a fala do representado:"Olá, cidadão curiuvense, estamos
findando o nosso período para a campanha e eu quero passar a vocês que, muito brevemente, nós
vamos estar mostrando as nossas propostas.(...) Sou Marcelo Proença, pré-candidato a prefeito.
Um grande abraço e fiquem todos com Deus." 2º Post: imagem com comentários referente ao post
1". 3° Post: imagem com a foto e com dados do Representado."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO PROENCA (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)

PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO
PARA[REPUBLICANOS / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003606
12/09/2024
14:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.033

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600346-40.2024.6.16.0119 – Curiúva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARCELO PROENCA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO PARA[REPUBLICANOS /
PODE / PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E C U R S O E L E I T O R A L . P R O P A G A N D A E L E I T O R A L
ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. "HASHTAG"
#VOTE11. CONFIGURAÇÃO DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por pré-candidato a prefeito
do Município de Curiúva, em face de sentença do Juízo da 119ª Zona
Eleitoral, que julgou procedente representação por propaganda
eleitoral antecipada. A decisão aplicou multa de R$ 5.000,00,
considerando a irregularidade de publicação no Instagram com a
hashtag "#vote11".

1.2 O recorrente alega que a publicação não configura pedido explícito
de voto, argumentando que o conteúdo se enquadra nos limites do
artigo 36-A da Lei das Eleições.

1.3 A coligação recorrida defende que a legenda com a hashtag
"#vote11" caracteriza pedido explícito de voto. A Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Se a publicação com a hashtag "#vote11" no Instagram caracteriza
propaganda eleitoral antecipada.
Num. 44003606 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214192914900000042956723
Número do documento: 24091214192914900000042956723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:16:00

2.2 Se a aplicação da multa por propaganda eleitoral antecipada foi
correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral permite a divulgação de pré-candidaturas e
plataformas políticas antes de 16 de agosto, desde que não haja
pedido explícito de voto (Lei nº 9.504/97, art. 36-A). No entanto, a
hashtag "#vote11", que chama o eleitor à ação de votar no partido com
o número 11, configura pedido expresso de voto, o que ultrapassa os
limites da legislação, caracterizando propaganda eleitoral antecipada.

3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma que a
utilização de expressões que induzem claramente ao ato de votar
constitui pedido explícito de voto, sendo vedada sua divulgação antes
do período eleitoral oficial (Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO.

4.2 Tese de julgamento: A utilização de hashtag com texto explícito
de pedido de voto antes do período eleitoral oficial caracteriza
propaganda eleitoral antecipada, sujeitando o responsável à aplicação
de multa.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 36-A e art. 36, §3º

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A

Jurisprudência relevante citada:

- TSE. RECURSO NA REPRESENTAÇÃO nº 060028736, Acórdão,
Min. Raul Araújo Filho, DJE, 05/06/2023

- TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060156443, Relator(a) Des.
Roberto Aurichio Junior, Acórdão nº 61132, Julgamento: 05/09/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44003606 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214192914900000042956723
Número do documento: 24091214192914900000042956723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:16:00

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelo Proença, pré-candidato a
prefeito do Município de Curiúva, em face de sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona
Eleitoral de Curiúva/PR, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada, proposta pela COLIGAÇÃO “PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NÃO
PARA”, e aplicou-lhe a sanção de multa de R$ 5.000,00. A sentença, proferida em sentido
contrário à liminar anteriormente indeferida, concluiu pela irregularidade de publicação
realizada na rede social Instagram, em razão da divulgação da hashtag “#vote11” na
legenda de vídeo publicado.

Em suas razões recursais (ID 43956097), o recorrente aduziu que a decisão
liminar do juízo da 119ª Zona Eleitoral foi acertada, pois não reconheceu a ocorrência de
propaganda eleitoral antecipada. Afirmou que o vídeo divulgado não expressa pedido de
votos nem propostas de campanha, e seu conteúdo não excedeu os limites do artigo 36-A
da Lei das Eleições. Requer, assim, a reforma da sentença, com o afastamento da
aplicação de multa e da determinação de remoção do vídeo da rede social.

Em suas contrarrazões (ID 43956103), a Coligação PRA FRENTE CURIÚVA:
O PROGRESSO NÃO PARA arguiu que a caracterização do conteúdo do vídeo divulgado
como propaganda eleitoral antecipada é discutível, contudo não há discussão sobre a
legenda do vídeo, pois, como constou da sentença, a publicação da hashtag “vote11”
configura pedido explícito de voto.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43959260).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
Num. 44003606 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214192914900000042956723
Número do documento: 24091214192914900000042956723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:16:00

pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que a jurisprudência diferencia
a promoção pessoal, permitida pela legislação, da propaganda eleitoral antecipada, a qual
é vedada. O autor cita que para o TSE, "a mera divulgação do nome e do trabalho
desenvolvido, sem referência a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n. 5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005).
Ensina que, embora a diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre
tenha sido nebulosa, a Lei n. 13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
Num. 44003606 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214192914900000042956723
Número do documento: 24091214192914900000042956723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:16:00

referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados os
requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada: presença de
pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda; violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos;
mácula à honra ou imagem de pré-candidato; e a divulgação de fato sabidamente
inverídico.

A situação fática é de pedido inequívoco e expresso de voto, pois na legenda
do vídeo publicado no Instagram constou a hashtag “#vote11”. A locução em questão
Num. 44003606 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214192914900000042956723
Número do documento: 24091214192914900000042956723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:16:00

contém verbo que chama o eleitor à ação de votar no partido com o número 11, não
havendo dúvida que se trata de pedido de voto.

Quanto ao tema, a Procuradoria Regional Eleitoral bem pontuou que:

Neste caso, embora o entendimento jurisprudencial mais recente aponte que o fato de
mencionar o número do candidato não configura propaganda eleitoral, verifica-se que
o recorrente utilizou expressamente os dizeres: "#vote11", sendo evidente, com base
no levantamento jurisprudencial, que referidos termos configuram-se como pedido
explícito de voto, efetivado por pré-candidato em período vedado em publicação nas
redes sociais.

O conteúdo que evidencia o pedido explícito de voto conduz à aplicação de
multa por propaganda eleitoral antecipada. Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste
Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. VEICULAÇÃO EM PERFIL PESSOAL JUNTO AO FACEBOOK.
NOME. FOTO, NÚMERO DE URNA. NOME DO PARTIDO, PEDIDO EXPLÍCITO E
EXPRESSO DE VOTO. ELEMENTOS QUE TRADUZEM PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ILÍCITO ELEITORAL CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA MULTA
ESPECÍFICA PREVISTA NO ARTIGO 36, §3º DA LEI 9504/97. REDUÇÃO
EXCEPCIONAL – PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não obstante a permissibilidade prevista no artigo 36–A da Lei 9504/97, para a
promoção pessoal dos pré–candidatos, uma vez desatendida a exigência que veda
constar da mesma tão somente o pedido explícito de voto, caracterizada a prática
de propaganda eleitoral antecipada.

2. A sanção imposta a prática de propaganda eleitoral antecipada, está prevista no
artigo 3º, §3º do mesmo diploma, fixada no mínimo legal. Demonstrado o baixo
impacto da publicação e demais peculiaridades do caso concreto envolvendo o
recorrente, por razoabilidade e em caráter excepcional, cabível a redução abaixo do
patamar mínimo.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(REI nº 060156443, Relator(a) Des. Roberto Aurichio Junior, Acórdão nº 61132,
Julgamento: 05/09/2022. Publicação: 13/09/2022. Destaques inseridos).

Por esses motivos, portanto, em vista da ocorrência de pedido explícito de
voto, a sentença recorrida não merece reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso, para manter a sentença que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral antecipada.

Num. 44003606 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214192914900000042956723
Número do documento: 24091214192914900000042956723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:16:00

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] [1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600346-40.2024.6.16.0119 -
Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: MARCELO PROENCA - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO VITOR
LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - RECORRIDO: PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO
NAO PARA [REPUBLICANOS / PODE / PSB / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR - Advogado do(a) RECORRIDO:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003606 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214192914900000042956723
Número do documento: 24091214192914900000042956723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:16:00